Tribunal: TJBA
Processo: 8002221-49.2023.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002221-49.2023.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE AMERICO DOURADO COSTA

Advogado(s)
:
NILSON CARDOSO DOURADO, NILSON SALUM CARDOSO DOURADO, GLENIA SALUM CARDOSO DOURADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS RETROATIVOS. EFEITOS EX TUNC DA ANULAÇÃO DO ATO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILEGAL DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL. VALOR COMPROVADO POR DECLARAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de América Dourada contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de vencimentos referentes ao período de afastamento ilegal de servidor público (fevereiro/2017 a novembro/2019), decorrente de exoneração posteriormente anulada em Mandado de Segurança com decisão transitada em julgado. O ente público alegou, em síntese, inépcia da inicial, ausência de prova do crédito e enriquecimento ilícito por falta de contraprestação laboral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se as preliminares de impugnação à justiça gratuita e inépcia da inicial merecem acolhimento; e (ii) se as alegações de ausência de prestação de serviço e suposta inclusão de verbas propter laborem têm o condão de afastar o direito ao recebimento dos vencimentos retroativos, já reconhecido por título judicial e quantificado em declaração da própria Administração.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de impugnação à justiça gratuita e de inépcia da inicial não se sustentam, pois o benefício foi devidamente concedido e a petição inicial foi instruída com os documentos essenciais à comprovação do direito, incluindo a sentença transitada em julgado e a declaração de débito emitida pelo próprio Município.

4. A anulação do ato administrativo ilegal de exoneração produz efeitos ex tunc, restabelecendo integralmente o status quo ante e assegurando ao servidor reintegrado todos os direitos e vantagens do período de afastamento indevido.

5. O pagamento dos vencimentos retroativos decorre da nulidade do ato demissionário, sendo irrelevante a ausência de prestação de serviço, uma vez que esta foi causada por ato imputável exclusivamente à Administração Pública.

6. A declaração emitida pelo Gerente de Recursos Humanos do Município constitui ato de reconhecimento da dívida, gozando de presunção de veracidade e legitimidade. Cabia ao ente público o ônus de desconstituir tal prova, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. A anulação judicial de ato de exoneração de servidor público gera efeitos ex tunc, assegurando-lhe o direito à percepção integral dos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento indevido, como forma de restitutio in integrum. 2. A ausência de contraprestação laboral, quando causada por ato ilegal da própria Administração, não afasta o dever de indenizar o servidor. 3. A declaração emitida por agente competente da Administração, reconhecendo o valor do débito, constitui prova robusta da obrigação, cuja desconstituição exige prova em contrário por parte do ente público."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, II, e 515, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.284.571/SP; STJ, AREsp 1.588.632/GO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002221-49.2023.8.05.0145
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA e como apelada JOSE AMERICO DOURADO COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .